Tribunal: STF
Processo: Rcl 94891
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal 6º Raj da Comarca de Ribeirão Preto/SP (DEECRIM 6ª RAJ) que, no curso da execução penal nº 0002096-18.2024.8.26.0496, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.
Narra o reclamante que se encontra em cumprimento de pena no regime fechado e que teria implementado os requisitos objetivo e subjetivo para progressão de regime, apontando como data-base o dia 12/5/2026, além de ostentar boa conduta carcerária, com dedicação ao estudo e ao trabalho, inexistindo registro recente de falta disciplinar, sendo a última anotação datada de 2020.
Sustenta, contudo, que o juízo reclamado condicionou a análise do benefício à submissão ao exame criminológico mediante fundamentação genérica e abstrata, amparada essencialmente na gravidade do delito de tráfico de drogas e na quantidade de entorpecentes apreendidos, circunstâncias já valoradas na ação penal condenatória.
Afirma que a decisão impugnada viola a Súmula Vinculante 26 desta Suprema Corte, porquanto a exigência do exame criminológico não estaria fundada em elementos concretos e atuais relacionados à execução da pena, mas em aspectos inerentes ao delito praticado.
Requer, em medida liminar e no mérito, que o juízo de execução aprecie o pedido de progressão de regime independentemente da realização do exame criminológico.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (art. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 

Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.
Quanto ao ponto, colho do ato reclamado (Doc. 3, fls. 14-17 - destaquei): 

“(...)
VISTOS. 
Imprescindível a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de benefício. 
Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), bem assim da personalidade criminosa por ele revelada. De consignar-se, ao propósito, que o sentenciado fora condenado porque guardava, sem autorização legal, para fornecimento a consumo alheio, considerável quantidade de “droga”, a indicar que faz dessa nefasta atividade criminosa o seu modo de vida, o que, por si só, legitima a providência acima alvitrada.
Necessário, então, diante desse contexto, constatar se, atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para obter benefício, sem novos abalos à paz social. 
Em outros termos: o interesse público exige, no caso em apreço, a realização da avaliação supracitada, porquanto não se pode admitir que a sociedade seja laboratório de criminosos. 
Tal providência, ademais, encontra amparo no entendimento consolidado do Egrégio Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
(...)”

Assim, verifica-se que a decisão reclamada, ao avaliar a situação concreta do apenado, fundamentou adequadamente sua determinação pela realização do exame criminológico. Essa medida, além de ser condizente com os parâmetros estabelecidos pela Súmula Vinculante 26, demonstra a cautela e a diligência do Juízo da Execução Penal em assegurar que o processo de progressão de regime observe os critérios objetivos e subjetivos previstos em lei. 
Ressalte-se que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador. Assim, a brevidade na redação não compromete a validade do ato jurisdicional, desde que sejam observados os elementos essenciais à compreensão da decisão e ao exercício do contraditório pelas partes. 
Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão suficientemente fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula Vinculante 26 e ao art. 93, IX, da CF, o que inviabiliza todos os pedidos formulados.
A jurisprudência desta Suprema Corte reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. Cito, nessa linha:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I. Caso em exame 
1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. 
II. Questão em discussão 
2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. 
III. Razões de decidir 
3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 
4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. 
IV. Dispositivo 
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl 71327 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 13-12-2024 - grifei)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 
2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 
3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos.
4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.”
(Rcl 39.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.4.2020 - grifei)

Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
2. Agravo interno desprovido.”
(Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017 - grifei)

Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se. 

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente